Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-43.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-43.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANI MARIA DE MELO COSTA - CPF: 590.307.988-15 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE ATO DOLOSO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de prescrição de débito administrativo, ajuizada por servidora aposentada em face da Administração Pública, em razão de descontos efetuados em seus proventos com fundamento em processo administrativo instaurado para apuração de suposto ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão administrativa de ressarcimento ao erário, diante da paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos, sem ato interruptivo válido, bem como da inexistência de apuração formal de ato doloso imputável à autora.

III. Razões de decidir
3. A pretensão administrativa de ressarcimento ao erário, quando não fundada em ato doloso de improbidade administrativa, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.
4. A paralisação do processo administrativo por lapso temporal superior a cinco anos, sem a prática de ato válido capaz de interromper o curso da prescrição, caracteriza inércia administrativa incompatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
5. Inexistindo decisão judicial que reconheça a prática de ato doloso, é inviável afastar a prescrição com fundamento na imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A pretensão administrativa de ressarcimento ao erário prescreve em cinco anos quando não fundada em ato doloso de improbidade administrativa, sendo inexigível o débito se o processo administrativo permanece paralisado por prazo superior ao legal, sem ato válido interruptivo.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, §2º; CPC, art. 489, §1º, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da Repercussão Geral, N.U 0002896-96.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANI MARIA DE MELO COSTA, parte autora, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1002785-43.2025.8.11.0006, ajuizada em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, requerendo a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como, no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Requer, ainda, o acolhimento do pedido inicial para declarar a prescrição do débito administrativo com base no Decreto Federal n. 20.910/1932 c/c Decreto Estadual n. 1.436/2022, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito, cessação dos descontos, devolução dos valores descontados desde janeiro de 2025, majoração dos honorários advocatícios, concessão da justiça gratuita e demais consectários legais.

Contrarrazões foram apresentadas pela UNEMAT, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a autora sustentou, em síntese, que esteve regularmente afastada de suas funções docentes entre os anos de 2003 e 2006 para cursar doutorado no exterior, mediante autorização expressa da Administração, e que, anos após sua aposentadoria, a UNEMAT instaurou processo administrativo visando à restituição dos valores pagos durante o afastamento. Alegou que o procedimento administrativo foi conduzido de forma irregular, sem notificação válida, com paralisação por mais de cinco anos e posterior retomada sem observância do contraditório, culminando em descontos diretos em seus proventos de aposentadoria.

A sentença reconheceu parcialmente a pretensão inicial, mas deixou de enfrentar adequadamente os argumentos relativos à nulidade do processo administrativo e à ocorrência de prescrição nos termos postulados, limitando-se a analisar de forma genérica a controvérsia.

A apelante suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa de ressarcimento, sustentando que o processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/18054 permaneceu paralisado por lapso temporal superior a cinco anos, sem a prática de ato interruptivo válido, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932, bem como, subsidiariamente, a prescrição intercorrente nos termos do artigo 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A preliminar deve ser acolhida.

Dos autos, extrai-se que a pretensão de ressarcimento decorre de fatos ocorridos no período de 2003 a 2006, sendo o processo administrativo instaurado apenas em 2014. Após tentativas infrutíferas de notificação, o procedimento permaneceu absolutamente paralisado por mais de cinco anos, sendo retomado apenas em 2022, sem a prática de qualquer ato válido capaz de interromper o curso do prazo prescricional. A primeira notificação efetiva da apelante ocorreu somente em 2024, quando já ultrapassado, com ampla margem, o prazo quinquenal legalmente previsto.

Nos termos do Decreto nº 20.910/1932, aplicável aos créditos não tributários da Administração Pública, a pretensão de ressarcimento prescreve em cinco anos, contados do ato ou fato que lhe deu origem, não sendo admissível que o Poder Público mantenha indefinidamente em aberto pretensão de cobrança sem impulso válido. A paralisação prolongada do processo administrativo viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, impondo o reconhecimento da prescrição.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento jurídico definitivo de dano ao erário não pode ocorrer de forma presumida, exigindo prévia apuração em procedimento formal judicial, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. Somente por meio de procedimento regular é possível identificar se o alegado prejuízo decorreu de conduta dolosa ou culposa do agente, distinção que assume especial relevância após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir dolo para a caracterização dos atos de improbidade, afastando a responsabilização por culpa.

Essa distinção é igualmente determinante para a análise da prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis. Em contrapartida, quando o dano decorre de conduta culposa, o ressarcimento se submete ao prazo prescricional quinquenal, aplicando-se o regime geral do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA BOLSAS DE ESTUDO SEM FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL ADEQUADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 897 DO STF. IMPRESCRITIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ELEMENTO SUBJETIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face de ex-prefeito e instituições privadas de ensino, fundada em suposta prática de ato doloso de improbidade administrativa relacionado à concessão de bolsas de estudo com recursos públicos municipais entre os anos de 2001 e 2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se é juridicamente cabível, no caso concreto, o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, à luz da tese fixada no Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, que admite a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa;

(ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar, de forma clara e inequívoca, a existência de dolo qualificado na conduta dos apelados, como condição indispensável à aplicação da exceção de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal;

(iii) se a ausência de formalização administrativa e de critérios objetivos na concessão de bolsas de estudo, por si só, configura ato doloso de improbidade administrativa apto a justificar a condenação dos apelados ao ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral, somente se aplica a atos dolosos de improbidade administrativa, não sendo extensível a condutas meramente irregulares ou marcadas por falhas administrativas de natureza culposa.

4. O art. 37, §5º, da Constituição Federal, ao excepcionar da regra geral da prescrição os atos dolosos que causem prejuízo ao erário, exige demonstração cabal e inequívoca do elemento subjetivo dolo — que não pode ser presumido a partir de fragilidades documentais, ausência de controle orçamentário ou edição legislativa posterior.

5. No caso concreto, embora se verifique ausência de formalização adequada e de critérios objetivos para a concessão das bolsas de estudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar conduta dolosa dos apelados voltada à prática de fraude ou ao desvio de recursos públicos.

6. O intervalo superior a dez anos entre os fatos apurados (2001–2002) e o ajuizamento da ação (2015), sem causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, aliado à ausência de demonstração do dolo qualificado, impede a aplicação da imprescritibilidade constitucional, tornando imperativa a incidência do prazo prescricional ordinário.

7. A aplicação da norma constitucional de exceção demanda interpretação restritiva, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, sendo descabido estender a imprescritibilidade a hipóteses não abrangidas pela jurisprudência consolidada do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, exige a demonstração concreta e inequívoca de dolo qualificado na conduta do agente público, não se aplicando quando ausentes provas robustas da intenção deliberada de causar dano ao patrimônio público.”

2. “A ausência de formalização administrativa e de critérios objetivos, embora reprovável do ponto de vista da legalidade, não se confunde com conduta dolosa para fins de aplicação da exceção constitucional de imprescritibilidade.”

(N.U 0002896-96.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025)

No caso concreto, inexiste qualquer decisão judicial que tenha reconhecido a existência de ato doloso praticado pela apelante. Ao revés, a própria ausência de procedimento formal conclusivo impede a qualificação jurídica da conduta, não sendo possível presumir dolo para afastar a incidência da prescrição. Assim, ainda que se admita, em tese, a ocorrência de dano ao erário, tal dano, quando muito, estaria inserido no campo da culpa, hipótese que, segundo o entendimento vinculante do STF, não afasta a prescrição.

Dessa forma, seja pela inércia administrativa prolongada, seja pela inexistência de apuração formal de ato doloso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória da UNEMAT, tornando inexigível o débito objeto do processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/18054.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais, por desnecessários à solução da controvérsia.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de prescrição, declarar inexigível o débito objeto do processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/18054, ficando prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026